Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-38.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TEMA 958/STJ. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
1. Nos termos do que restou decidido no REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958/STJ), afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o Tribunal Cidadão consignou que, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a previsão contratual que estabelece a incidência das tarifas de “avaliação do bem” e de “registro do contrato”, desde que não se verifique abusividade por serviço não efetivamente prestado nem se constate onerosidade excessiva em sua cobrança, a ser analisada no caso concreto.
2. Uma vez verificado que se trata de serviço não efetivamente prestado pela financeira, ora parte apelante, deve ser reconhecida a abusividade da cobrança da tarifa “de avaliação do bem” na hipótese dos autos.
3. Apelação conhecida e desprovida.